Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017173-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (RECORRIDO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM SERVIÇOS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de valores (duplicidade de recarga de R$ 64,42 e cobrança de R$ 17,00 por serviço não utilizado), condenando à repetição de indébito em dobro (R$ 162,84) e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a repetição de indébito em dobro;
(ii) estabelecer se o dano moral é configurado e se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, pois derivada de relação de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança em duplicidade e a cobrança por serviço não utilizado configuram falha na prestação do serviço, circunstância incontroversa nos autos.

A repetição do indébito em dobro se impõe porque a fornecedora não comprova engano justificável, tendo resistido às tentativas administrativas de solução e apresentado justificativas inconsistentes, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é configurado diante do desvio produtivo do consumidor, comprovado pelas sucessivas tentativas frustradas de resolução administrativa por meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

A redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 é adequada para harmonizar a condenação com os parâmetros adotados pela Turma Recursal, inexistindo circunstâncias que justifiquem quantia superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro é devida quando a fornecedora não comprova engano justificável e permanece inerte diante das tentativas administrativas de solução do consumidor.

O desvio produtivo do consumidor configura dano moral indenizável quando demonstrado o desperdício significativo de tempo em razão de falha imputável ao fornecedor.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e parâmetros consolidados pela Turma Recursal, podendo ser reduzido quando inexistirem circunstâncias excepcionais que justifiquem majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 932, IV, “a”; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de
repetição de indébito em dobro no valor de R$ 162,84
e
indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (id.
303219491)
.

A Recorrida ajuizou a ação em razão de
cobrança em duplicidade
de recarga em seu plano pré-pago (R$ 64,42) e uma
cobrança indevida
no shopping (R$ 17,00) após a recusa da cancela em abrir. Aduziu que, apesar de
quatro tentativas
frustradas de resolução na via administrativa (via WhatsApp, telefone, Reclame Aqui e Consumidor.gov), a Recorrente manteve-se inerte, o que configurou o
Desvio Produtivo do Consumidor (id. 303219473)
.

A Recorrente pugna pela improcedência dos pedidos, alegando ausência de ilicitude, existência de
engano justificável
, e que o dano moral não estaria configurado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório (id.
303219492)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025